Tribunal: TJSP
Processo: 2138870-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Consignação em pagamento. Determinação para que a administradora de consórcio emita os boletos das prestações vincendas pelo valor do contrato. Agravo de instrumento. Dever da administradora de consórcio de enviar os boletos das prestações vincendas. Contrato que determina o pagamento em 60 parcelas com valores fixos. Carta de crédito já emitida. Determinação que não altera o contrato. Decisão

Ementa:
Consignação em pagamento. Determinação para que a administradora de consórcio emita os boletos das prestações vincendas pelo valor do contrato. Agravo de instrumento. Dever da administradora de consórcio de enviar os boletos das prestações vincendas. Contrato que determina o pagamento em 60 parcelas com valores fixos. Carta de crédito já emitida. Determinação que não altera o contrato. Decisão mantida. Recurso desprovido.